Tribunal: TJSP
Processo: 1500479-66.2020.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Apelação. Roubo agravado tentado. Concurso de agentes e emprego de arma branca. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação correta; penas, porém, a merecer reparo. Inteligência da Súmula n.° 443, do E. STJ. Regime fechado mantido. Recurso provido em parte.